Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011298-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DIREITO À SAÚDE – MELANOMA CUTÂNEO METASTÁTICO EM PELE, LINFONODO E PULMÃO
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NIVOLUMABE E IPILIMUMABE – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON) – IRRELEVÂNCIA –
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FÁRMACO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1657156/RJ - NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E ÓBITO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

2. “O fornecimento de medicamento de alto custo, com a finalidade de possibilitar o tratamento médico indicado para o carcinoma de próstata, constitui dever do Estado, consentâneo com a tutela do direito fundamental à saúde. O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União. Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos, se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 11/05/2018. Agravo de instrumento provido. “(TJ-MT - AI: 10068374720188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela Especifica no 1008727-44.2020.8.11.0002 que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, proposta por
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
,
a qual deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento opdivo 100mg (nivolumabe); opdivo 40mg (nivolumabe) e yervoy 50mg (ipilimumabe), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica.

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a decisão agravada, pretendendo sua reforma, ao argumento da necessidade de direcionar o cumprimento da medida de liminar ao Estado de Mato Grosso, pois os medicamentos de alto custo são de sua responsabilidade.

Salienta que os medicamentos para tratamento do câncer (inclusive aqueles de uso via oral) devem ser fornecidos pelo estabelecimento de Saúde (clínica ou hospital) público ou privado, apenas para os pacientes que estiverem recebendo o seu tratamento no próprio estabelecimento de saúde.

Assevera que o Agravado não faz jus a dispensação do medicamento, pois está em tratamento na empresa privada ONCOMED, por meio de plano de saúde privado, o que lhe garante acesso integral ao seu tratamento oncológico, incluindo fornecimento de medicamentos orais.

Por isso, aduz, que deve ser afastada a sua obrigação de disponibilizar os medicamentos, com a suspensão da decisão em face do ente Municipal.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada para que a tutela provisória seja rejeitada, em face ao ente público agravante.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 45127984 –.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 47659989 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso – ID. 48262983 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória que
deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento opdivo 100mg (nivolumabe); opdivo 40mg (nivolumabe) e yervoy 50mg (ipilimumabe), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
ajuizou a presente Ação, visando o fornecimento das medicações “Nivolumabe e Ipilimumabe”, regularmente registrados na ANVISA como OPDIVO (nome comercial do NIVOLUMABE), e o YERVOY (nome comercial do IPILIMUMABE), tendo em vista que foi diagnosticado com “Melanoma cutâneo metastático em pele, linfonodo e pulmão”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Assim, não cabe ao ente municipal recusar fornecer procedimento ou tratamento pelo SUS a quem precisa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE

- INFANTE QUE APRESENTA ALERGIA ALIMENTAR -

FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL - URGÊNCIA E NECESSIDADE – ENUNCIADO 58 DA SEGUNDA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO CNJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DECISÃO VINCULADA AO NAT – NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

(...)

3. Não há que se falar em direcionamento prioritário da demanda ao Estado de Mato Grosso, como almeja o município-agravante, ante a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista e reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF (Tema no 793)
.

(N.U 1002739-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Contudo, na hipótese em análise, a parte agravada logrou êxito em comprovar por meio de laudo médico, a imprescindibilidade da imunoterapia com o uso das medicações Nivolumabe e Ipilimumabe, sob risco de vida, conforme relatório médico de ID. 47668962 - Pág. 1, não havendo dúvidas acerca da probabilidade do direito.

O NAT, por sua vez, informou que os estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACON’s, são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológico, concluindo que (ID. 47668968):

“No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o acesso a medicamentos antineoplásicos no SUS (Sistema Único de Saúde) não se dá por meio de programas de medicamentos, como o da farmácia básica e o do componente especializado da assistência farmacêutica. Os estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACONs, são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos. Informamos ainda, que o Estado de Mato Grosso, dispõe de diversos serviços habilidados em Oncologia – UNCACONs.

Os hospitais habilitados como UNACON's ou CACON’s, segundo os termos da Portaria/SAS no 741, de 19/12/2005, devem oferecer assistência especializada integral ao paciente com câncer, atuando no seu diagnóstico definitivo e tratamento. Assim, a aquisição/fornecimento dos medicamentos antineoplásicos para combater a doença que acomete a Requerente é atribuição do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado em Oncologia (CACON e UNACON - art. 26 da Portaria GM no 874/2013 e Portaria/SAS no 741, de 19/12/2005) no qual o paciente é atendido. A citada Portaria versa sobre a inclusão dos pacientes em Unidades de Referencia – CACON e UNACON sendo esses responsáveis pela prescrição do tratamento, que é livre, e pela aquisição e fornecimento do mesmo.”

Em que pese a alegação do Agravante, de que a responsabilidade no fornecimento da medicação antineoplásica é exclusiva da UNACON E CACON em hospitais especializados, não se pode desconsiderar a solidariedade dos entes públicos no fornecimento da medicação e tratamento pleiteado, mesmo porque os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs/UNACONs) são mantidos por entes da administração pública.

Muito embora o tratamento de câncer tenha sido atribuído aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS, tal fato não afasta o direito do recorrido de exigir que o Estado de Mato Grosso e o Município cumpram com o disposto na Constituição Federal, que prevê a responsabilidade solidária dos Entes Políticos no atendimento do direito à vida e à saúde.

Sendo irrelevante a complexidade ou alto custo do medicamento, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISMODEGIBE (ERIVEDGE) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO – AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - ALTO CUSTO QUE NÃO SERVE COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL.- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014)- PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Atestada a necessidade do medicamento indicado para resguardar a saúde e a vida da idosa, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não há como imputar a obrigação somente ao CACON/UNACON, de responsabilidade da União e do Ministério da Saúde, unicamente pelo fato de o medicamento se destinar ao tratamento de câncer. A existência de repartições de competências entre os entes não pode ser obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT - AC: 10032555220178110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Restou comprovado que os medicamentos prescritos ao Agravo estão regularmente registrados na ANVISA como OPDIVO (nome comercial do NIVOLUMABE) sob o no 1018004080015 (ID. 47668971), e o YERVOY (nome comercial do IPILIMUMABE) sob o no 101800402 (ID. 47668970).

Ainda, também observa-se que o Agravado é idoso, contando com 74 (setenta e quatro) anos de idade, tendo comprovado ainda, que o seu filho não tem condições de arcar com os medicamentos de alto custo que ultrapassam a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme documentos de ID. 47668964 ao ID. 47668966,

portanto, não possui condições financeiras de arcar com os custos da prescrição médica.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável ao agravado, o qual é portador de “Melanoma cutâneo metastático em pele, linfonodo e pulmão”, e está em tratamento oncológico, razão pela qual o não fornecimento do medicamento fora da lista do SUS poderia ocasionar risco de morte ao paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE
- GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO.
O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.

O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o)
.
(Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”(Destaquei).

Além disso, muito embora o Agravante alegue que “presume-se” que o Autor possui convênio particular de saúde, não consta nos autos qualquer documento hábil a comprovar tal elucidação.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos medicamentos em questão não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Como visto, há gravidade na situação da paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização dos medicamentos pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Por tais razões, analisando as provas dos autos, constata-se que, em juízo de cognição sumária, o Agravado comprova a necessidade de uso dos medicamentos requerido e sua hipossuficiência financeira, estando presentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 300, do CPC, acima transcrito.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021